Tribunal: TJMT
Processo: 53019-08.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/02/2022
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/relatorioExtratoConta.do?dataCache=1645037871404#
Principal » Relatórios » Extrato de Conta WALTER PEREIRA DE SOUZA , última visita em 16/02/2022, 15:24hs
Guias Alvarás Relatórios Usuários Sair
Pesquisar por Código do Processo Pesquisar por Número Único Pesquisar Processos Digitais (Projudi) Pesquisar por Dados
Pesquisa por Segunda Instancia
8053019-66.2018.811.0001
Número Digital (Projudi)
Padrão Numérico: '001.2010.001.001-9'
Validar Processo
Data Inicial do Extrato 16/02/2022
4200112217601
Contas
Exibir Extrato
Informações do Processo
Número Projudi 8053019-66.2018.811.0001
Número Único 8053019-66.2018.811.0001
Comarca Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor
Tipo de Procedimento Execução de Título Extrajudicial
Conta 4200112217601
Ano do Processo 2018
Vara Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Data de Criação da Conta 12/06/2019
Pessoas Envolvidas
Papel Nome CPF / CNPJ OAB
1 de 3 16/02/2022 14:58SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/relatorioExtratoConta.do?dataCache=1645037871404#
Requerente CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI 19169715000109
Requerido FABIO AUGUSTO TRAMONTIN 90864808100
Movimentações
Guia Parcela Depositante Data Emissão Data Pagamento Valor da Guia Valor da Parcela Saldo Atual Detalhes
Detalhes do Extrato da Parcela
01 - CONTA JUDICIAL :4200112217601 Parcela:0001
02 - Numero Processo:8053019-66.2018.811.0001 Ag:3834
03 - Tribunal :TRIBUNAL DE JUSTICA
04 - Comarca :CUIABA-JUIZ ESP CONSUMID
05 - Orgao :3 J.ESP CIVEL(A.JE CONS.)
06 - Reu :FABIO AUGUSTO TRAMONTIN
07 - Autor :CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI
08 - Valor do capital inicial : 34,97
09 - Saldo atual de capital : 34,97
10 - Valor bloqueado projetado : 0,00
11 - Valor agend.p/resgate projet. : 0,00
12 - Saldo projetado p/ 16.02.2022: 38,17
13 - Periodo :30.12.2012 A 16.02.2022
14 - ------------------------------------------------
15 - (*) LCTO.DO DIA E SDO.PROJ. SUJEITO A ALTERACOES
16 - Data Historico Valor
17 - 11.04.19 Aplicação Capital 34,97C
18 - 30.04.19 Rendimentos Juros 0,08C
0001-4200112217601 1 - 11/04/2019 R$ 34,97 R$ 34,97 R$ 38,17
19 - 31.05.19 Rendimentos Juros 0,13C
20 - 28.06.19 Rendimentos Juros 0,13C
21 - 31.07.19 Rendimentos Juros 0,13C
22 - 30.08.19 Rendimentos Juros 0,12C
23 - 30.09.19 Rendimentos Juros 0,12C
24 - 31.10.19 Rendimentos Juros 0,12C
25 - 29.11.19 Rendimentos Juros 0,10C
26 - 31.12.19 Rendimentos Juros 0,10C
27 - 31.01.20 Rendimentos Juros 0,10C
28 - 28.02.20 Rendimentos Juros 0,09C
29 - 31.03.20 Rendimentos Juros 0,09C
30 - 30.04.20 Rendimentos Juros 0,08C
31 - 29.05.20 Rendimentos Juros 0,08C
32 - 30.06.20 Rendimentos Juros 0,06C
33 - 31.07.20 Rendimentos Juros 0,05C
34 - 31.08.20 Rendimentos Juros 0,05C
35 - 30.09.20 Rendimentos Juros 0,04C
36 - 30.10.20 Rendimentos Juros 0,04C
37 - 30.11.20 Rendimentos Juros 0,04C
2 de 3 16/02/2022 14:58SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/relatorioExtratoConta.do?dataCache=1645037871404#
Guia Parcela Depositante Data Emissão Data Pagamento Valor da Guia Valor da Parcela Saldo Atual Detalhes
38 - 31.12.20 Rendimentos Juros 0,05C
39 - 29.01.21 Rendimentos Juros 0,04C
40 - 26.02.21 Rendimentos Juros 0,04C
41 - 31.03.21 Rendimentos Juros 0,04C
42 - 30.04.21 Rendimentos Juros 0,06C
43 - 31.05.21 Rendimentos Juros 0,06C
44 - 30.06.21 Rendimentos Juros 0,07C
45 - 30.07.21 Rendimentos Juros 0,09C
46 - 31.08.21 Rendimentos Juros 0,10C
47 - 30.09.21 Rendimentos Juros 0,11C
48 - 29.10.21 Rendimentos Juros 0,13C
49 - 30.11.21 Rendimentos Juros 0,16C
50 - 31.12.21 Rendimentos Correção 0,01C
51 - 31.12.21 Rendimentos Juros 0,17C
52 - 31.01.22 Rendimentos Correção 0,02C
53 - 31.01.22 Rendimentos Juros 0,19C
54 - Saldo do período 38,06C
Valor Disponivel R$ 38,17
©2011 Banco do Brasil - Todos os direitos reservados
3 de 3 16/02/2022 14:58